Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido liminar foi proferida a seguinte decisão:

"Revogado o despacho de ID 53864696 para conhecer do recurso. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em face da r. decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão das cobranças realizadas pelo banco requerido, bem como, a proibição de bloqueio do cartão de crédito e da negativação do nome do autor. Alega o agravante que “os efeitos deletérios da possível negativação indevida evidenciam o fundado receio de dano irreparável, a merecer a pronta e efetiva tutela jurisdicional, uma vez que a restrição creditícia impede o autor de efetuar operações civis e comerciais, especialmente creditícia (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação)”. No caso, a despeito dos fatos narrados pelo Agravante, não restou evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até o julgamento do mérito do recurso. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria cunho satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se."

2. Contrarrazões apresentadas.

3. Verifica-se que o contexto permanece inalterado.

4. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.